Tribunal: STF
Processo: ARE 1423257
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 23, p. 3): 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. PROVA ORAL. IRRECORRIBILIDADE. ILEGALIDADE. 



    1. A consagrada máxima de que ‘o edital faz lei entre as partes’ é a regra, que tem como uma das exceções os casos em que a norma editalícia viola normas de status constitucional. 



    2. Hipótese em que, ao não prever aos candidatos a possibilidade de interposição de recurso em relação ao resultado da prova oral, a impetrada, no mínimo, ceifou o direito de petição e das garantias do contraditório e da ampla defesa, estampados nos incisos XXXIV, alínea "a", e LV, do art. 5°, da Constituição. 



    3. A jurisprudência desta Corte tem prestigiado o direito de interposição de recurso administrativo por parte do candidato em relação às fases eliminatórias do certame, bem como que tenha conhecimento dos critérios objetivos utilizados pela Administração para pautar sua decisão. Precedentes. 



    4. Agravo interno não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 27, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, caput; e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 29, p. 8):



    “O Acórdão recorrido, ao manter a reiterada omissão quanto à análise das teses recursais do ente político, aptas, em tese, a modificar o acórdão recorrido, notadamente quanto aos seguintes aspectos: o pleito não atende aos requisitos legais autorizadores do mandado de segurança; ausência de atendimento aos requisitos processuais para interposição do recurso ordinário, bem como ofensa ao princípio da legalidade a que está jungida a Administração Pública. 



    Isto porque, ao contrário do que se afirmou no voto condutor do acórdão objurgado, a parte recorrente apresentou argumentos mais do que suficientes para a revisão do julgado. Não obstante, estes argumentos foram completamente desconsiderados pela Turma julgadora, que se limitou a rejeitar os Embargos de Declaração, sem apreciar quaisquer das alegações apresentadas pelo Estado de Minas Gerais em seu recurso.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 29, p. 10):



     “O acórdão recorrido, pois, ao determinar que ao Impetrante seja franqueado aos Impetrantes o direito de recorrer do resultado da prova oral, devendo, quando do enfrentamento das razões do recurso administrativo, posicionar-se de maneira motivada e objetiva, além de violar o princípio da legalidade (previsto no art. 37, caput da CF/88), na medida em que a atuação da administração é restrita às hipóteses legais, não tendo alternativa o Administrador, diante do não preenchimento, pelo Impetrante, da pontuação necessária para tanto, está o acórdão recorrido, ademais, compelindo o Estado de Minas Gerais a fazer o que a lei não determina, em nítida afronta ao princípio da legalidade, com a devida vênia.”



    A Vice-Presidência do STJ negou seguimento ao recurso quanto à suposta afronta ao artigo 93, IX, da CF, com fundamento no artigo 1.030, I, a, do CPC; e inadmitiu o recurso extraordinário no que concerne à ofensa ao artigo 37, caput, em virtude de entender que a provocação é meramente reflexa (eDOC 31). 



    Inconformado, o recorrente interpôs agravo no recurso extraordinário, cuja previsão está no art. 1042 do CPC (eDOC 33) e agravo interno (eDOC 35), este último improvido (eDOC 37).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no recurso em mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 23, p. 4-5): 



    “Em relação às regras do edital, é certo que, a rigor, essas são fixadas com certa margem de discricionariedade do Administrador, e figuram como a lei interna dos concursos. 



    Todavia, a discricionariedade do Poder Público é limitada, não podendo se descuidar dos parâmetros legais e constitucionais. Nesses casos, é plenamente cabível o controle de legalidade por meio do Judiciário. 



    No particular, ao não prever aos candidatos a possibilidade de interposição de recurso em relação ao resultado da prova oral, a impetrada, no mínimo, ceifou o direito de petição e das garantias do contraditório e da ampla defesa, estampados nos incisos XXXIV, alínea "a", e LV, do art. 5°, da Constituição. 



    Nesse caso, tenho que os fundamentos apresentados no agravo não infirmam os motivos apresentados na decisão monocrática, a qual transcrevo a seguir como reforço argumentativo: 



    Superada essa questão, no mérito, adianto que o Edital n.2 1/2011, o qual regula o concurso público para o provimento do cargo de Procurador do Estado de Minas Gerais, nível. 1 Grau A, não prevê a possibilidade de interposição de recursos contra a prova oral. Ao contrário, nos termos do item 8.11 da aludida norma, "é irretratável em sede recursal a nota atribuída nas provas orais". 



    A decisão impugnada, valendo-se da estrita observância à regra do edital, e alegando tutelar o princípio da isonomia, teve por bem manter a disposição acima transcrita. 



    No entanto, tenho que o acórdão recorrido se encontra desalinhado com a jurisprudência desta Corte, a qual tem prestigiado o direito de interposição de recurso administrativo por parte do candidato em relação às fases eliminatórias do certame, bem como que tenha conhecimento dos critérios objetivos utilizados pela Administração para pautar sua decisão.”



    Conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à possibilidade ou não de interposição de recursos contra o resultado da prova oral, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e das cláusulas editalícias do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROTOCOLO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.354.983-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.2.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Exame psicotécnico. Realização de novo teste. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise das cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 795.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.2.2018).



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente